Tribunal: TJDFT
Processo: 0707403-32.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707403-32.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELEGANZA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA APELADO: CVP COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ELEGANZA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS EIRELI - ME contra decisão da Primeira Vara Cível de Ceilândia proferida nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra CVP COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA e FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. O recurso veio desacompanhado do respectivo preparo (ID 44351452). Intimada para recolher o preparo em dobro (ID 44477961), a apelante não se manifestou (ID 44943116). Recurso não conhecido, diante da ausência de preparo, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil (ID 45149563). Apelante apresenta pedido de reconsideração da decisão, sob o fundamento de passar por dificuldades financeiras (ID 46191226). É o relatório. DECIDO. O recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, o que se entende pela guia de recolhimento e o comprovante de pagamento, nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil (CPC). O art. 1.007, § 4o, do CPC, por sua vez, dispõe que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. O relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, caso provado justo impedimento pelo recorrente (§ 6o, do art. 1.007, do CPC). No caso, o recurso veio desacompanhado do respectivo preparo. Intimada para recolher em dobro, a apelante manteve-se inerte. Nas alegações de seu pedido de reconsideração, a apelante afirmar passar por dificuldades financeiras. Todavia, promoveu regularmente o recolhimento das custas processuais na origem (ID 44351423). A apelante limita-se a juntar print, sem data informada, que aponta saldo negativo em uma conta bancária de sua titularidade (ID 46191229). Não restou demonstrado o justo impedimento: a alegação apresentada é insuficiente para atestar a impossibilidade de recolhimento do preparo recursal. INDEFIRO o pedido de reconsideração. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 5 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator